Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO FUNCIONAL COM A EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO EXECUTADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.4. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito às supostas omissão, contradição e obscuridade, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97 - PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal, no entanto, os documentos acostados aos autos indicam que à época do ajuizamento da ação coletiva, a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a autora esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que “como a autora cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser mantida a ilegitimidade ativa arguida”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.